Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte de Justiça tem entendido que, em hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação de fazer contra a Administração Pública sem que esta tenha ofertado impugnação, não são devidos honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Considerando a fase inicial em que se encontra o cumprimento de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, naquele momento processual, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.